Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (genitor) visa à reforma da decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor das filhas no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) de sua remuneração bruta.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de alimentos ajuizada pela parte ora agravada (filhas), representadas por sua genitora, em que pede a fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do genitor, sendo a metade para cada filha; (ii) em sede de decisão interlocutória, o e. Juízo a quo fixou os alimentos provisórios no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) de sua remuneração bruta; (iii) o pedido liminar recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios atualmente disponíveis autorizam a redução imediata dos alimentos provisórios fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à gratuidade de justiça, desacompanhada de elementos novos e suficientes para infirmar a benesse já deferida, não autoriza a alteração do reconhecimento da hipossuficiência econômica da parte ré, aferida a partir de seus rendimentos líquidos (CPC, art. 99, § 2o).
5. De acordo com Constituição Federal, é dever dos pais assegurar aos filhos, com absoluta prioridade, o direito à alimentação, sendo presumidas as necessidades da criança e do adolescente, em razão de sua condição de pessoa em desenvolvimento (art. 227).
6. A legislação de regência estabelece que, ao despachar a petição inicial da ação de alimentos, o magistrado deve fixar alimentos provisórios, salvo declaração expressa de desnecessidade pelo credor (Lei no 5.478/68, art. 4o), observados o binômio necessidade e possibilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695).
7. No caso concreto, inexiste elemento probatório hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da parte agravante ou a desproporcionalidade do valor fixado, sendo imprescindível a dilação probatória para a adequada aferição da necessidade do alimentando e da possibilidade financeira do alimentante.
8. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios, em atenção ao melhor interesse das infantes e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem. No mérito, desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o, e 1.695; CPC, arts. 300, 932, inc. III, e 1.019, inc. I; Lei no 5.478/1968, arts. 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987407, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2025. TJDFT, acórdão 1875880, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 26.06.2024. TJDFT, acórdão 1722032, rel. Des. Renato Scussel, DJe 17.07.2023. TJDFT, acórdão 2032504, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe. 25.08.2025.